Tribunal: TCU
Processo: 018.953/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 535/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2408/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Paulo Ernesto Pessanha da Silva, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Itabela/BA, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2013. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta o instituto da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a apresentação das contas (peças 23 e 30), ocorrida em 30/6/2014, e a emissão do parecer técnico 5599/2020 DIRAE/FNDE (peça 19), em 23/9/2020, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o processo, com base nos arts. 1o e 11 da referida resolução e art. 169, III, do RITCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RITCU e arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência de prescrição, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.953/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Ernesto Pessanha da Silva (XXX.407.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.